Tribunal: TJMT
Processo: 1006145-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006145-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI - CPF: 036.734.059-34 (EMBARGADO), IZABEL TOAZZA ZUCONELLI - CPF: 514.382.671-34 (EMBARGADO), JOAZIL TADEU DIAS FERREIRA - CPF: 411.491.491-91 (EMBARGANTE), MARIA JOSELIA LIMA FERREIRA - CPF: 878.329.091-53 (EMBARGANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006145-38.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

JOAZIL TADEU DIAS FERREIRA, MARIA JOSELIA LIMA FERREIRA

EMBARGADOS:

ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI, IZABEL TOAZZA ZUCONELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOAZIL TADEU DIAS FERREIRA E MARIA JOSELIA LIMA FERREIRA contra o acórdão de Id. 231238179 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados para, reformando a decisão liminar proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, afastar a ordem de reintegração de posse deferida na origem.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de erro sobre premissa fática, uma vez que a área em disputa, de 465,2862 hectares, atualmente denominada “Fazenda Arco Íris”, é diversa das áreas litigadas nas ações possessórias citadas no aresto, relacionadas à “Fazenda Pontal”.

Afirmam a existência de omissão diante da existência de robustos elementos probatórios, inclusive prova produzida pelo juízo de origem (auto de constatação), que corroboram o direito de posse defendido, bem como diante da não apreciação do comportamento contraditórios dos Embargados, que reconhecem a cadeia possessória dos Embargantes em outra demanda e fundamentam exatamente o oposto nesta.

Apontam, ainda, a ocorrência de omissão/contradição acerca do disposto no art. 561 do CPC, visto que restaram preenchidos todos os requisitos legais para o deferimento da tutela.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões – Id. 235929680.

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOAZIL TADEU DIAS FERREIRA e MARIA JOSELIA LIMA FERREIRA contra o acórdão de Id. 231238179 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados para, reformando a decisão liminar proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, afastar a ordem de reintegração de posse deferida na origem.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de indicarem a ocorrência de erro, omissão e contradição no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou indicado no aresto que, a primeira vista, não se verifica sucessão possessória por parte dos Embargantes, ao passo que a posse da área defendida pelos Embargados encontra amparo em decisões judiciais anteriores, sendo necessária a realização de instrução probatória na origem para conferência o direito das partes, com a manutenção, por ora, da situação fática existente.

Nesse viés, foi expressamente consignado que:

“(...)
conquanto o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela liminar em Primeiro Grau não exige análise aprofundada sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa, é necessário, para fins de deferimento da tutela urgência, que os elementos juntados ao processo permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo, o que não se verifica na espécie.

Em verdade, diante das alegações e documentos dissonantes apresentados pelas partes, resta evidente a necessidade de melhor instrução probatória exige e análise mais detalhada da matéria, como ocorre em demandas da espécie, impedindo a concessão da medida antecipatória de reintegração
”.

Ora, a alegação de que área em disputa, de 465,2862 hectares, atualmente denominada “Fazenda Arco Íris”, é diversa das áreas litigadas nas ações possessórias citadas no aresto, relacionadas à “Fazenda Pontal, constitui o objeto controvertido da lide, que demanda instrução processual para ser dirimido.

Aliás, logo no início constou no acórdão que “
A celeuma tem por objeto uma área 465,2862 hectares, a qual os Agravados sustentam fazer parte da “Fazenda Arco Íris”, de sua posse, ao passo que os Agravante defendem que a área faz parte da “Fazenda Pontal”, de sua posse
”.

O mesmo raciocínio deve ser feito quanto às omissões e contradições apontadas. A suficiência dos elementos probatórios dos autos, o comportamento da parte contrária e o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC constituem matéria diretamente relacionadas com o mérito da lide e que, justamente, deve ser dirimida na fase instrutória, como anotado no aresto.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024